Tribunal: TJDFT
Processo: 0710498-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710498-88.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POSTO DAS AGUAS LTDA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento da questão referente a prescrição, tendo em vista que já decidida em sede de Agravo de Instrumento, configurando a preclusão da matéria. Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2025 13:02:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador